Tribunal: TJES
Processo: 0018064-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018064-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado. A palavra das vítimas relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0018064-17.2020.8.08.0048

APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
CARLOS ROBERTO FERREIRA CASTRO
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

4
(
quatro
)
meses
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia que, 04 de novembro de 2020, na Rua dos Cravos, nº 93, no bairro Feu Rosa, o apelante agrediu fisicamente sua companheira Vanúbia Lopes dos Santos.

Conforme a exordial, na data dos fatos a vítima fez uma festa de “mesversário” para seu afilhado em sua residência e o apelante não quis participar pois jogaria sinuca. Ato contínuo, a vítima telefonou para o acusado e pediu para ir até a casa da avó de seu afilhado, tendo o apelante respondido “você que sabe, pode ir”.

A peça vestibular descreve que quando a vítima chegou em casa, CARLOS estava estacionando e quando entraram na residência, o apelante disse “se ela quer fazer festinha, que arrume sua própria casa” e partiu para cima da vítima, tendo a empurrado e lhe agredido com tapas e socos.

O recorrente (fls. 164/175), em síntese, requer sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.

A sentença não merece reparos.

Nota-se que a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim unificado nº 43550277 (fls. 26/29), fotos da lesão em sua testa (fls. 23/25) e o formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra mulher (fls. 30/32-v).

Enquanto a
autoria
observa-se evidenciada pelos depoimentos e declarações em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

Em
sede policial
,
a vítima
(fls. 09/09-v) relatou que o apelante é muito ciumento e controla seus passos. A vítima disse que fez uma festa de “mesversário” para seu afilhado na sua residência e que CARLOS não quis participar pois jogaria sinuca. Em determinado momento, ela telefonou para o apelante e pediu para ir até a casa da avó de seu afilhado, tendo ele respondido “você que sabe, pode ir”.

Todavia, quando ela retornou para a residência do casal, CARLOS estava estacionando e, assim que entraram em casa, o apelante disse “se ela quer fazer festinha que arrume sua própria casa” e partiu para cima da vítima, que por sua vez, o empurrou. Ato contínuo, o apelante passou a agredi-la com tapas e socos.

Em
sede judicial
(mídia), a vítima relembrou os fatos, afirmando que foi a terceira vez que ele a agrediu, tendo sido uma das vezes, inclusive na frente do seu filho.

Além disso, afirmou que, após ter a agredido, o apelante foi até a mãe de seu afilhado e disse que era para ela avisar a vítima que era para ela sair da casa dele, pois dessa vez havia a agredido, da próxima, a mataria.

Cumpre destacar que, apesar de Vanúbia ter se recusado a ser encaminhada ao DML (fl. 09), ao ser questionada
em juízo
, afirmou que tinha medo, pois ele já havia dito que se ele fosse preso, a mataria.

Além disso, constam fotos da lesão sofrida, cuja a vítima relata terem sido tiradas pela autoridade policial.

Nesse sentido, insta salientar que a
ausência de laudo pericial não é suficiente para ensejar a absolvição do apelante
.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça julgou:

[...] Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido. (ATJ, AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022)

Outrossim, relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Corroborando,
a
s
testemunha
s

Heliomar Cardoso Pacheco e José Vieira Pacheco Neto,
em sede policial
(fls. 07 e 08) foram uníssonos ao relatar que a vítima (com 29 anos na época dos fatos) informou ter sido agredida por seu companheiro (com 63 anos de idade à época).

E
m juízo
(mídia),
a testemunha

José Vieira Pacheco Neto
confirmou seu depoimento anterior, relembrando que vítima e réu foram à delegacia na data dos fatos.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Por outro lado, observa-se que o apelante, policial militar aposentado, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 11/11-v), negou ter agredido a vítima na data dos fatos e que não sabe informar a origem da lesão de Vanúbia.

Disse que a vítima se transforma de uma hora para outra, tendo sido agredido por ela antes, inclusive ela pegou uma faca para ameaçá-lo de morte.

O apelante afirmou que a vítima foi ao aniversário do afilhado e ela ficou com raiva por ele ter dito que não iria e por isso eles acabaram discutindo, tendo Vanúbia lhe agredido com tapas no rosto e ele a empurrou para contê-la.

Em seu
interrogatório judicial
(mídia), o apelante negou por completo os fatos, afirmando que a vítima fez a festa de aniversário, tendo ele providenciado as coisas que ela pediu e saiu. Quando ele voltou a festa tinha acabado e ele foi descansar.

Além de
versões distintas em sede policial e judicial
, verifica-se que ambas versões se encontram desassociadas das demais provas contidas nos autos.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Diante do exposto, conheço do presente recurso para
negar-lhe provimento,
nos termos acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.